Tribunal: TJES
Processo: 5000317-38.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000317-38.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DANIEL MORAES CORONEL PALMA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000317-38.2019.8.08.0004

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. e
DANIEL MORAES CORONEL PALMA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. e
DANIEL MORAES CORONEL PALMA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. LAUDO DO DML. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
DANIEL MORAES CORONEL PALMA
em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de três acidentes automobilísticos ocorridos em 08/09/2013, 28/09/2013 e 10/05/2015, sendo o primeiro e o último acidente de motocicleta. Ela afirma que no primeiro acidente sofreu um trauma em seu tornozelo esquerdo, com fratura da fíbula distal esquerda. No segundo acidente, fraturou o fêmur direito, costelas à esquerda e a escápula esquerda. No último acidente, afirma que sua condição de incapacidade foi agravada.

O autor prossegue em sua narrativa informando que sofreu graves lesões em todo o seu corpo, experimentando intensas dores que o impedem de trabalhar. Como resultado, ele recebe benefício por invalidez devido à dor crônica intratável.

Em relação à contestação, a requerida alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada e a inépcia da inicial. Quanto ao mérito, a requerida argumenta a inexistência de invalidez, uma vez que não há laudo do Departamento Médico Legal (DML). A requerida também alega que o pagamento do seguro deve ser feito de acordo com as lesões sofridas e que não há incidência de dano moral.

Durante a audiência, o juízo determinou que fosse solicitada uma perícia do autor ao DML. O laudo do Departamento Médico Legal indicou uma debilidade permanente residual de 15% no membro inferior direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, do requerimento administrativo..

Irresignado com a sentença proferida no ID 4110083, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar a existência de coisa julgada. No mérito, alega que o percentual deve ser apurado em cima do grau de invalidez permanente, calculados nos termos da Tabela Legal, requerendo a reforma da sentença para que a condenação seja no percentual de 7% sobre o teto indenizatório.

Já o autor interpôs Recurso Inominado, afirmando que a documentação acostada aos autos comprovam que sua debilidade do membro inferior direito é de 100%.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em relação ao Recurso Inominado do autor, entendo que esse não merece provimento.

Explico.

O autor alega que a documentação apresentada é suficiente para comprovar que a debilidade em sua perna é maior do que os 15% indicados na perícia do DML.

No entanto, os laudos apresentados pelo autor em sua petição inicial referem-se principalmente a dores e tratamentos em outras partes do corpo, principalmente na região superior do tórax, coluna e cabeça (ID. 4109914, fls. 09). Todos os tratamentos mencionados foram realizados nessas mesmas regiões (ID. 4109914, fls. 10). Além disso, na perícia do INSS, o laudo mais recente antes do DML, indica o seguinte:

"supervalorização de sintomas e de queixas. não apresenta contraturas musculares, sem pontos gatilho detectáveis, com boa mobilidade da coluna em todos os níveis, sem alteração de força ou do trofismo muscular, reflexos miotendineos normorreativos e simétricos, lasegue negativo,sem deformidade articular ou presença de sinais flogísticos nas articulações examinadas”

Portanto, com base nos documentos anexados, não é possível comprovar que a debilidade permanente em seu membro inferior direito seja maior do que o indicado no laudo do DML.

Sobre o Recurso Inominado da requerida.

Em sede de preliminar, o requerido alega a existência de coisa julgada em razão da sentença de 21/05/2018 no processo
0001111-18.2017.8.08.0004
. Todavia, o que a recorrente aparenta desconhecer, é o fato de que nesse mesmo processo, o juízo proferiu nova sentença, em 18/02/2021, na qual transcrevo trechos que são relativos ao presente caso:

Acolho, por fim, a litispendência em relação ao pedido de indenização, por invalidez permanente, uma vez que é objeto de discussão nos autos do processo nº 5000317-38.2019.8.08.0004.

[...]

Este juízo chegou a proferir sentença nestes autos, acolhendo a pretensão autoral de reembolso, baseado na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em decorrência de revelia decretada. Entretanto, houve reconhecimento de nulidade da citação e, com isso, não mais decorrem os efeitos da revelia.

[...]

Diante do exposto, julgo extinto o processo em relação ao pedido de indenização decorrente de invalidez permanente.
Julgo improcedente o pedido de reembolso de despesas médicas.

Dessa forma, é evidente que não há coisa julgada no presente caso. Em vista disso, rejeito a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal pela requerida,
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma do julgado.

A sentença merece modificação quanto ao cálculo do valor devido, uma vez que a sentença de piso não se limitou às porcentagens fixadas no artigo 3º, §1º, II da Lei 6.194/74:

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Nesse sentido, tratando de debilidade permanente residual da função motora do membro inferior direito na ordem de 15%, faz referência à perda funcional residual de um dos membros inferiores, devendo o cálculo ser realizado a partir do enquadramento da perda funcional em um dos segmentos da tabela e, em seguida, procedendo-se à redução proporcional da indenização.

Apesar de o perito ter utilizado porcentagem diversa, a decisão judicial deve-se ater ao que está determinado na lei e na jurisprudência.

Volvendo ao caso e dando aplicabilidade ao comando legal, verifico que deveria ter sido feita a redução proporcional no percentual de 10% sobre o valor de 70% do teto da indenização devida, pois esse é o percentual previsto para o caso de sequelas residuais.

Assim, aplicando simples regra de 3. Vejamos:

70 — 100

X — 10

X = 7

O somatório dos percentuais totaliza a importância de 7% sobre o teto da indenização, o que equivale ao valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrente a pagar o autor o valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)devendo tal valor sofrer atualização monetária desde o evento danoso (Súmula 580 STJ) e incidência de juros a partir da citação (Súmula 426 STJ).

Ainda, CONHEÇO DO RECURSO do autor e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)